Tribunal: TJDFT
Processo: 0708052-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO JUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXTREMA VANTAGEM. SEM COMPROVAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA.
1. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por empresas que entabulam relações comerciais entre si, somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (artigo 2o, incisos I e III, da Lei no 13.874/2019).
2. É permitida a possibilidade de revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades das partes ao novo momento em que se encontram (artigos 317, 478 e 480 do Código Civil), desde que, demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada e a extrema vantagem da parte beneficiada.
3. Ônus probatório da parte que alega onerosidade excessiva (artigo 373 do Código de Processo Civil). Ausência de comprovação.
4. Na hipótese em comento, verifica-se que a principal causa para o atraso na conclusão do negócio jurídico se deu em virtude de acontecimentos próprios da esfera de domínio do autor, e não em razão da pandemia do coronavírus.
5. Recurso conhecido e desprovido.